Tribunal: TJES
Processo: 5001913-46.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001913-46.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLUCIA ALVES BORSOI PECANHA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001913-46.2025.8.08.0069
RECORRENTE:
MARLUCIA ALVES BORSOI PEÇANHA
RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO PROFESSOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. CARGO EFETIVO (25H) E CARGA HORÁRIA SUPLEMENTAR (25H). JORNADA TOTAL DE 50 HORAS SEMANAIS. EXTRAPOLAMENTO DO LIMITE CONSTITUCIONAL DE 44 HORAS (ART. 7º, XIII, C/C ART. 39, § 3º, DA CF/88). NATUREZA DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS SOBRE O EXCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela servidora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de adicional de 50% sobre as horas trabalhadas além da 44ª hora semanal. A recorrente, Professora MAPA com jornada de 25h, realizava "carga horária especial" de mais 25h, totalizando 50h semanais. O juízo de origem entendeu que a "carga horária especial" possui regime remuneratório próprio na Lei Municipal nº 867/2005, o que afastaria o direito ao adicional de horas extras.

2. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à natureza jurídica da "carga horária especial" (ou extensão de carga horária) e se o labor que excede o limite de 44 horas semanais deve ser remunerado com o adicional de 50%. Aqui, o ponto central não é a ilegalidade de trabalhar 50 horas, mas a sub-remuneração dessas 6 horas que ultrapassam o limite constitucional.

3. A Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso XIII, estabelece o limite máximo de 44 horas semanais para a jornada normal de trabalho, direito este estendido aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º. Paralelamente, o inciso XVI do art. 7º garante a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal.

4. No caso do Município de Marataízes, a Lei Orgânica Municipal (art. 23, VII e IX) replica tais garantias. Embora a Lei Municipal nº 867/2005 preveja a "carga horária especial" com pagamento simples (valor da hora normal), tal norma não pode se sobrepor ao comando constitucional quando a jornada total ultrapassa o teto de 44 horas.

5. Consoante se extrai dos autos, é incontroverso que a recorrente, ocupante do cargo efetivo de Professora MAPA, possuía jornada básica de 25 horas semanais, a qual podia ser estendida, em caráter excepcional, até o limite de mais 25 horas semanais, para atender às necessidades da rede municipal de ensino, nos termos do art. 63 da Lei Municipal nº 867/2005. Assim, comprovado o labor de 50 horas semanais, devem ser entendidas como horas extras as horas laboradas a partir da 45ª.

6. Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença para condenar o recorrido ao pagamento da diferença entre a hora normal de trabalho já paga e o serviço extraordinário reconhecido este como aquele prestado a partir da 45ª hora semanal, no total de 6 horas extras semanais, nos anos de 2020, 2021 e 2022.

7. Sem custas e honorários.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)